Tribunal: TJDFT
Processo: 0701998-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. STJ. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. INAPLICABILIDADE. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO REFORMADA.

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu apenas em parte a impugnação apresentada pela agravante/devedora, mantendo a constrição de 30% da quantia inicialmente bloqueada.

2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do Código de Processo Civil sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência do devedor e de sua família – garantindo a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade dos envolvidos.

3. Considerando o valor da remuneração da devedora, na hipótese, verifica-se que o desconto de fração dos seus rendimentos líquidos mensais tem o condão de comprometer sua subsistência, motivo pelo qual a constrição não pode ser admitida.

4. Recurso conhecido e provido.